Tribunal: CARF
Processo: 13656.720184/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720184/2020-17
ACÓRDÃO
1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETE DAS GRACAS PAIVA COSTA (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
IRPJ. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
Cabível a realização de lançamento do imposto sobre a renda pela
sistemática do lucro arbitrado, na ausência de escrituração contábil que dê
suporte à tributação com base no lucro real ou presumido.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2015, 2016
CSLL. PIS. CONFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ aplica-se aos lançamentos
decorrentes, de CSLL, PIS e COFINS, com os quais compartilham os mesmos
fundamentos de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica
que lhes recomendem tratamento diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar.
Vencidos a conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (relatora) e o conselheiro Fellipe
Honório Rodrigues da Costa. Por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Novaes Ferreira.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
2

Assinado Digitalmente
MAURICIO NOVAES FERREIRA – Redator Designado

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELIZABETE DAS GRACAS PAIVA COSTA
(empresário individual), em face do Acórdão n. 109-008.233 - 12a TURMA DA DRJ09, que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo as exigências de IRPJ (fls. 667-692), CSLL (fls. 644-666),
COFINS (fls. 633-643) e PIS (fls. 693-702), acrescidas de multa de ofício qualificada, em 150%,
lançadas de ofício em razão da constatação de omissão de receitas pela autoridade fiscal em face
da empresa inscrita de ofício ELIZABETE DAS GRACAS PAIVA COSTA (empresário individual), e em
que a pessoa física é responsabilizada solidariamente, na forma do art. 124, I, do CTN.
O acórdão recorrido restou da seguinte forma ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Cabível a realização de lançamento do imposto pela
sistemática do lucro arbitrado, na ausência de escrituração
contábil que dê suporte à tributação com base no lucro real
ou presumido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos
lançamentos decorrentes com os quais compartilha o mesmo
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
3
fundamento de fato e para o qual não há outras razões de
ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A reiteração da omissão de receita, bem como a significância
dos valores omitidos permitem concluir que a infração não
decorreu de mero erro cometido pelo sujeito passivo, e sim
de sua vontade livre e consciente de evadir-se do pagamento
dos tributos devidos.
SUJEIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EMPRESARIAL.
A ausência de registro empresarial torna ilimitada a
responsabilidade do sócio ou titula. Correta a atribuição de
sujeição passiva a pessoa física que exerce atividade
empresarial sem a necessária formalização do registro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Trata o presente processo de autos de infração para
exigência de IRPJ (fls. 667-692), CSLL (fls. 644-666), COFINS
(fls. 633-643) e PIS (fls. 693-702), em razão da constatação de
omissão de receitas. O enquadramento legal das exigências
encontra-se às folhas acima citadas dos autos. Sujeitos
passivos:
Elizabete
das
Graças
Paiva
Costa
(CNPJ
36.278.027/0001-98) e Elizabete das Graças Paiva Costa (CPF
005.119.926-29).
O quadro a seguir sumariza os valores constantes dos
Autos de Infração:

Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
4

Em resumo, os fatos relevantes descritos pela
Fiscalização são os a seguir relatados (v. fls. 550-554):

Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
5

Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
6

Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
7

A pessoa física ELIZABETE DAS GRAÇAS PAIVA COSTA
foi considerada sujeito passivo, nos termos do art. 124, I do
CTN, posto que praticou de forma habitual e profissional a
atividade econômica de cabeleira no período, o que ensejou a
inscrição de ofício no CNPJ.
A interessada foi cientificada do lançamento em
18/02/2020 (v. fls. 710) e em 18/03/2020 (v. fls. 743)
apresentou a impugnação de fls. 719-752, com base nos
seguintes argumentos:
a) A pessoa física Elizabete das Graças Paiva Costa é
cabeleireira autônoma e começou a oferecer seus serviços
informalmente, em espaço alugado. Para arcar com as
despesas, resolveu dividir o espaço com outros profissionais,
também autônomos, sem vínculo trabalhista. Ela era a única
que tinha, em seu próprio nome, contrato com operadoras de
cartão de crédito/débito. Assim, alguns serviços prestados
pelos outros profissionais, por cortesia, acabavam sendo
pagos pelos clientes na “máquina” dela, que repassava os
valores quando disponíveis. Afirmou que não conhecia as
repercussões que essa prática poderia causar, não tendo
recebido à época informação adequada e que não agiu de
forma contrária do disposto no art. 124, I do CTN.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
8
b) Foi nula a intimação por edital, ocorrida em
21/02/2020, por meio da qual concedeu-se à contribuinte o
prazo de 10 dias para inscrição no CNPJ. Afirmou que não há
nos autos prova do envio de carta nem qualquer comprovante
de tentativa ou impossibilidade de entrega no endereço da
pessoa física. Assim sendo, não foi observado o disposto no
art. 23 do Decreto no 70.235/72, o que torna nula a inscrição
de ofício no CNPJ e todos os atos subsequentes, dentre os
quais a lavratura dos autos de infração.
c) Defendeu a ilegitimidade passiva da pessoa física de
Elizabete das Graças Paiva Costa, posto que não foi
comprovado pela autoridade fiscal a prática de atos ilícitos
com prejuízo ao Fisco (previstos no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 4/2018). Os contribuintes do IRPJ seriam os
terceiros/ colaboradores e não a pessoa física de Elizabete das
Graças Paiva Costa. Não foi dado a ela, pessoa física a
oportunidade para exercer o direito ao contraditório e de se
inscrever no CNPJ regularmente antes da autuação fiscal.
d) Foram desprezados os documentos apresentados
pela pessoa física, mesmo aqueles que demonstram de forma
cabal não ter havido a incorporação ao seu patrimônio de
todo o montante recebido em razão dos serviços prestados.
Indagou
qual
profissional,
sem auxílio de
terceiros,
conseguiria ter um faturamento médio de R$ 2.600 por dia de
trabalho. Afirmou que 60% dos valores recebidos eram de
fato e de direito pertencentes aos colaboradores, tendo sido a
eles repassados mensalmente. Os valores devidos referentes
ao IRPJ devem ser apurados com base naquilo que realmente
foi acrescentado ao patrimônio da pessoa física de Elizabete
das Graças Paiva Costa, sob pena de incidir em grave e ilícito
bis in idem, quando efetua lançamento de IR, CSLL, PIS e
COFINS sobre uma base de cálculo sem lastro no fato gerador.
e) Não há no ordenamento jurídico pátrio dispositivo
legal que autorize a presunção de omissão de receitas com
base tão somente nas informações constantes da DECRED ou
apresentadas pelo contribuinte. No caso presente, não foram
observados os procedimentos estabelecidos no art. 42, § 5o e
art. 43, ambos da Lei no 9.430/96, posto que não foram
analisados de forma individualizada os créditos constantes
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
9
dos depósitos bancários. Por esta razão, padecem de nulidade
os lançamentos referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativos ao período de 01/01/2015 a 31/12/2016.
f) O arbitramento é medida extrema e mais gravosa,
que deve ser aplicada apenas quando estiverem esgotadas
todas as possibilidades de apuração do resultado da pessoa
jurídica. A determinação do lucro mediante arbitramento não
é penalidade imposta pelo descumprimento das obrigações
acessórias, é apenas um instrumento que a lei assegura ao
Fisco para determinar a base de cálculo do imposto, na falta
das informações indispensáveis à determinação do lucro real
ou presumido.
g) A qualificação da multa de ofício, no caso presente,
se mostra abusiva, uma vez que a conduta da pessoa física
Elizabete das Graças Paiva Costa não teria praticado nenhuma
conduta com consciência e vontade de sonegar ou fraudar o
Fisco. Apenas teria negligenciado quanto às suas obrigações
contábeis, bem como quanto à regularização da sua situação
empresarial. A negligência configura culpa (e não dolo).
Quando intimada, a contribuinte forneceu ao Fisco todas as
informações solicitadas. A suposta reiteração da conduta, por
si só, não se presta à imputação do dolo. A presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64 (Súmula CARF no 25), o que não se vislumbra
no presente caso. Além disso, a multa no percentual de 150%
afigura-se confiscatória, conforme jurisprudência do STF.
Assim, considera que deve ser anulada a exigência da multa
qualificada ou, pelo menos, reduzida ao percentual máximo
de 30%, conforme jurisprudência do STF, fls. 737-738.
É o relatório.

Inconformada com o acórdão de impugnação, a responsável solidária interpôs o
presente Recurso Voluntário, reiterando, ipsis litteris, tudo quanto constou da peça de
Impugnação.
Pediu, ao final, o provimento do recurso a fim de que “seja julgado totalmente
improcedente o lançamento fiscal, à vista da jurisprudência do Conselho de Contribuintes e da
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
10
legislação vigente, para descaracterizar as exigências realizadas pela fiscalização, com relação ao
imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, Pis/Pasep e Cofins por terem sido
equivocadamente elaboradas.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.

1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL, POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA
Conforme relatado, a recorrente argumenta, em suas razões recursais,
preliminarmente, que o lançamento é nulo, eis que a intimação por edital, ocorrida em
21/02/2020, por meio da qual se concedeu à contribuinte o prazo de 10 (dez) dias para inscrição
no CNPJ e apresentação dos documentos e livros contábeis e fiscais, sob pena de arbitramento do
lucro, ocorreu fora das hipóteses previstas em lei.
A respeito da intimação processual, prescreve o art. 23 do Decreto n. 70.235/72, o
seguinte:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do
órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou
via com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo;
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
11
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento,
mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo.
§ 1° Quanto resultar improfícuo um dos meios previstos no
caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I – no endereço da administração tributária na internet;
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação; ou
III – uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
[...]
§ 4°. Para fins de intimação, considerar-se-á domicílio
tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais,
à administração tributária;
[...]

Em resposta à intimação do Termo de Início da Ação Fiscal, a ora recorrente indicou
o seu endereço para fins cadastrais, que deveria servir às comunicações processuais, conforme
consta na fl. 27 (Resposta à intimação nas fls. 27-123):

Ocorre que, por ocasião da expedição da carta para intimação da recorrente, com o
objetivo de que, diante das constatações fiscais, realizasse, no prazo de 10 (dez) dias, a inscrição
do CNPJ para a atividade profissional desempenhada, bem como apresentasse os documentos e
livros contábeis e fiscais relacionados à atividade, sob pena de arbitramento do lucro, o mandado
foi endereçado a local diverso, onde a contribuinte não foi localizada, conforme se vê do Aviso
de Recebimento de fls. 545.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
12
Diante de tal circunstância, foi expedida a intimação via Edital, que repousa na fl.
546.
Desta feita, a intimação editalícia ocorreu em inobservância o quanto preconizado
no art. 23 do PAF, acima transcrito; maculado está o presente processo de nulidade, por vício de
intimação de que decorreu cerceamento de defesa, nos termos do art. 59, II, do mesmo diploma
legal:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
[...]

Com efeito, hão de ser declarados nulos todos os atos posteriores à referida
intimação, como a inscrição de ofício do CNPJ da autuada e os atos subsequentes – que
decorreram justamente da ausência de resposta da contribuinte à intimação veiculada por edital –
não havendo como subsistir os lançamentos realizados por arbitramento.
Vale ressaltar, nessa oportunidade, que o vício da intimação implicou em prejuízos
insuperáveis à defesa, eis que, como dito, da “ausência de resposta” da fiscalizada à intimação
efetivada por meio de edital, resultou a inscrição do CNPJ por representação fiscal, bem assim o
próprio lançamento dos tributos por arbitramento.
Vê-se que inexistiu, nas circunstâncias fáticas-processuais, oportunidade efetiva à
fiscalizada de apresentação dos livros contábeis que, aliados aos documentos comprobatórios de
despesas – que haviam sido carreados ao processo pela fiscalizada em atendimento à intimação
anterior (fls. 349-540) –, pudessem ilidir os lançamentos, ou a adoção de sistemática diversa de
apuração, menos gravosa ao sujeito passivo que o arbitramento fiscal.
Desta feita, entendo que assiste razão à recorrente, impondo-se reconhecer nula a
intimação feita por edital, ante o descumprimento dos requisitos essenciais à sua adoção
excepcional, que implicou em evidente prejuízo à defesa e ao devido processo legal.
Destaco julgados deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a respeito da
matéria:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPO
STOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMP
RESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
13
Ano-calendário: 2000
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE.
Não tendo se configurado a tentativa frustrada de intimaçã
o do sujeito passivo, seja pela via postal, seja pela tentativa
de intimação pessoal, revela-se precipitada a publicação do
Edital, visando a dar ciência da autuação, antes que tivessem
sido preenchidos os requisitos para a sua afixação, impondo-
se a decretação de sua nulidade.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em acolher a preliminar de nulidade da intimação por
edital e de decadência suscitadas e, em consequência, dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Carlos César Candal Moreira Filho, Marcos Antonio
Nepomuceno Feitosa, Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Rogério Aparecido Gil, Maria Lucia Miceli, Gustavo Guimarães
da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Luiz Tadeu
Matosinho Machado.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 11080.010535/2005-
85,
Acórdão n.
1302002.905,
3a
Câmara/
2a Turma Ordinária, Sessão de 14 de junho de 2018, Relator
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO
VIA POSTAL OU ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
14
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo
fiscal, cabe a intimação por edital sempre que resultarem
improfícuas tentativas anteriores de intimação pessoal por via
postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a
tentativa de ciência pessoal implica a nulidade da intimação
por edital, por caracterizar cerceamento do direito de defesa
do sujeito passivo.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em acatar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
[...]
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton
Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de
Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo no 10830.723355/2013-
84, Acórdão no 1002-001.363 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Sessão de 07 de julho de 2020, Relator
Conselheiro Aílton Neves da Silva)

Ante o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente, para determinar o cancelamento da exigência fiscal, por vício na intimação processual
que implicou cerceamento de defesa insuperável à autuada.
Considerando que restei vencida quanto a esta matéria preliminar, na assentada
anterior de julgamento deste órgão, ocorrida no mês de outubro do ano em curso, em passo ao
exame das demais matérias arguidas no recurso voluntário.

2 DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA, RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA

Afirma a recorrente que foi considerada, pela autoridade fiscal, empresária
individual, sob o pretexto da prática, de forma habitual e profissional, de atividade econômica de
cabeleireira e, apenas por isso, responsabilizada pelos tributos devidos pela empresa; contudo, em
nenhum momento tencionou, como pessoa física, contrariedade ao fato jurídico tributário, nem
praticou, pessoalmente, atos ilícitos com prejuízo ao fisco.
Entretanto, tal ilegitimidade não há como prosperar.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
15
Comprovado que a pessoa física explorava, por conta própria, habitual e
profissionalmente, atividade econômica de natureza comercial com fim lucrativo, foi equiparada à
pessoa jurídica, com a inscrição de ofício do CNPJ, como empresária individual. Com efeito, a
receita apurada, não tributada, foi objeto de lançamento de ofício, a título de omissão de receita.
Com efeito, na forma do artigo 150 do RIR/99, as pessoas físicas que, “em nome
individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil
ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços” são
consideradas empresas individuais e, para efeitos do imposto de renda, são equiparadas às
pessoas jurídicas.
Outrossim, verificando-se que a prática dos fatos objeto da autuação foi realizada
pela pessoa física, no exercício de atividade econômica, em seu nome e favor, embora
constituindo elemento de empresa, correta a autuação da empresária individual como
responsável, na forma do art. 124, I, do CTN.
Faço adesão, ainda, às razões que constam do acórdão recorrido, a refutar a arguida
ilegitimidade, a par do permissivo do art. 114, § 12, do RICARF:

No presente caso, é absolutamente evidente a
identidade de interesses existentes entre a pessoa física de
Elizabete das Graças Paiva Costa e o estabelecimento
empresarial que ela constituiu e operou, sem formalização
jurídica.
Embora desnecessário, cumpre mencionar que
Elizabete das Graças Paiva Costa foi a única responsável pela
decisão de constituir o salão de cabeleireiro, alugar um imóvel
para
sediar
o
seu
estabelecimento,
arregimentar
colaboradores, formalizar contratos com operadoras de
cartões de débito e crédito e abrir contas correntes bancárias
para receber e movimentar os valores obtidos pela sua
empresa.
Elizabete das Graças Paiva Costa também foi a
única responsável por diversas outras decisões que violaram a
legislação tributária, tais como: a) não formalizar nos órgãos
competentes a pessoa jurídica constituída de fato para
exercer a atividade econômica de salão de cabeleireiro; b) não
inscrever a referida pessoa jurídica no CNPJ, mantido pela
RFB; c) não manter escrituração contábil regular; d) não
manter em devida ordem a documentação contábil referente
à citada pessoa jurídica; e) não oferecer à tributação as
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
16
elevadas receitas obtidas em sua atividade empresarial, ao
longo de dois anos-calendários consecutivos.
Importante destacar que o registro empresarial
tem natureza declaratória e confere regularidade à sociedade
empresária, empresário ou EIRELI para exercer a atividade
empresarial econômica e organizada.
A ausência desse registro é refletida em toda a
disciplina jurídica empresarial, sendo que a principal sanção
imposta à sociedade empresária que explora irregularmente
atividade econômico é a responsabilidade ilimitada dos sócios
pelas obrigações da sociedade.
Em síntese, a ausência de registro empresarial
torna ilimitada a responsabilidade do sócio ou empresário,
pelo fato do patrimônio do sócio/empresário se misturar
diretamente com a atividade organizada por este, não
existindo um patrimônio autônomo e independente da
sociedade empresarial.
Assim sendo, revela-se inteiramente correta a
presente autuação, incluindo-se a pessoa física Elizabete das
Graças Paiva Costa como sujeito passivo.

Rejeito, pois, a ilegitimidade passiva arguida.
Passo, ausentes outras matérias preliminares suscitadas pela recorrente, ao mérito
da insurgência recursal.

3 DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, sustenta a recorrente que o lançamento a) considerou valores que não
lhe pertenciam, com base somente nos relatórios DECRED, e que b) a presunção de omissão de
receitas foi aplicada sem observância das exigências legais à sua caracterização; altercou que o
arbitramento do lucro é medida extrema, injustificada para o caso; por fim, afirma que inexistiu o
dolo necessário para a qualificação da multa de ofício lançada e, ainda, que é confiscatória a
penalidade aplicada, devendo, acaso mantida, ser fixada em percentual não superior a 30% sobre
os tributos lançados.
A insurgência meritória não há como proceder.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
17
A recorrente, em resposta à intimação fiscal, afirma que alugou, em seu nome, para
fins comerciais, o prédio onde funcionava o salão de cabeleireiro; que os serviços prestados, por
ela própria ou pelos seus colaboradores/parceiros, eram recebidos, em parte, por meio de cartões
(de crédito e de débito), que eram vinculados a sua conta bancária, asseverando que “era a única
possuidora de contrato com as operadoras de cartões”, dentre os profissionais que trabalhavam
naquele local.
Informou que não possuía livro-caixa, apresentou alguns comprovantes de despesas
com energia, locação e compra de materiais para o salão de beleza e declarações que teriam sido
firmadas por seus parceiros, profissionais de beleza que prestavam serviços no mesmo local, de
que usavam o cartão de crédito titularizado pela autuada para receber valores de suas atividades.
Reconheceu, também, que não emitia nota fiscal, cupom fiscal ou documento equivalente pelos
serviços prestados.
Foi diante de tais circunstâncias que a autoridade fiscal efetuou o lançamento do
IRPJ com base no lucro arbitrado, considerando os pagamentos recebidos por meio de cartão de
crédito ou débito, depositados em contas correntes de sua titularidade, junto ao Banco Itaú
Unibanco e Banco Santander (conforme extratos bancários apresentados pela própria
contribuinte), como receita bruta conhecida.
Decerto, diante da inexistência de escrituração e documentação contábil, bem
assim da não emissão de notas fiscais, o arbitramento do lucro se fez medida impositiva, com base
na receita conhecida (créditos ocorridos em contas correntes de titularidade da pessoa física,
decorrentes de pagamentos recebidos por meio cartão de débito ou de crédito).
Vale registrar ainda que as declarações das pessoas físicas a que pertenceriam parte
dos valores objeto da autuação não são capazes de evidenciar que teria se tributado, em desfavor
da autuada, pessoa jurídica inscrita de ofício, valores que não lhe pertenciam; isso porque não
ficou comprovada a inexistência de vínculo de tais pessoas com a atividade empreendida pelo
salão de beleza (ainda que pudesse repassar, em comissão, parte dos valores aos profissionais que
ali trabalhavam); ademais, os declarantes não assumem, para si, os valores que teriam recebido, e
de que seriam titulares, a fim de demonstrar a não incorporação de tais valores ao patrimônio da
autuada, mas ao patrimônio dos declarantes (que teriam, nessa condição, que responder pelas
receitas ou renda eventualmente não declaradas).
Quanto às supostas despesas comprovadas, registre-se que boa parcela delas
sequer seria dedutível da atividade empresária, posto que se trata de pagamentos de planos de
saúde, escola de filhos, etc., sendo que a forma como coligidos tais comprovantes ao processo,
desacompanhados de registros contábeis, são inservíveis a afastar o lançamento por arbitramento
– ausente demonstrativo de receitas (não emitidos quaisquer documentos fiscais e inexistente
contabilidade), bem como de custos e/ou despesas relacionadas aos rendimentos tributados.
Por fim, também não há como dar-se guarida ao pleito de exclusão da qualificadora
da multa de ofício.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
18
Isso porque a recorrente a) exerceu atividade empresarial, em imóvel alugado para
esse fim, permitindo que atuassem com ela pelo menos 14 outras pessoas, mas não declarou o
pagamento aos demais profissionais nem recolheu as contribuições sociais; b) recebeu 1.978
créditos das operadoras de cartão, em suas contas-correntes bancárias, somente no ano de 2015,
totalizando, como receitas omitidas, o valor de R$ 624.531,89; além de 1.715 créditos no ano de
2016, que importaram em um total de R$ 601.830,63 em receitas não declaradas – nem como
rendimento de pessoa física, nem como receitas de atividade de pessoa jurídica.
Desse modo, correta a autuação que qualificou a multa de ofício aplicada, com
fundamento na ocorrência da situação prevista no inciso I, do art. 71 da Lei 4.502: “I - quando o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal constatar a
existência de entidade não inscrita no CNPJ e não for atendida, pelo representante da entidade, a
intimação para providenciar sua inscrição no prazo de 10 (dez) dias”.
Ainda, não há que se reduzir a penalidade, ao argumento de ser esta
inconstitucional, porquanto seja confiscatória, por esbarrar no disposto na Súmula 2 deste CARF:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Contudo, há de ser aplicada a retroatividade benéfica do art. 8o da Lei n.
14.689/23, que conferiu nova redação ao art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n. 9.430/96, para se
reduzir, de ofício, para 100%, o patamar da multa aplicada.

4 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para cancelar
os lançamentos em virtude da existência de nulidade insanável, por vício na intimação da autuada;
vencida quanto ao acolhimento da preliminar, rejeito a prefacial de ilegitimidade passiva e, no
mérito, nego provimento ao recurso; de ofício, reduzo a 100% o percentual da multa de ofício
qualificada aplicada, em aplicação da retroatividade da lei benéfica.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
19

VOTO VENCEDOR
Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante a robusta argumentação apresentada pela ilustre Conselheira Relatora
do feito, divirjo em relação à alegada nulidade da autuação fiscal.
O voto condutor do julgado defende que a Intimação Fiscal no 02, lavrada em
17/12/2019 (fls. 541 a 544) seria nula, já que não foi entregue pelos Correios sob o fundamento de
mudança da Intimada (fl. 545), ao passo que na resposta (fls. 27 a 173) ao Termo de Início de
Fiscalização constava a informação abaixo:

Compulsando-se os autos, verifica-se que o Termo de Início de Fiscalização (fls. 20-
22), o Termo de Ciência e Continuidade do Procedimento Fiscal (fls. 24-25) e o Termo de
Intimação Fiscal no 01(fls. 174-177) foram encaminhados para o mesmo endereço ao qual foi
remetido o TIF no 02. Todos eles foram encaminhados pelos Correios e recebidos, conforme Ars
de fls. 23, 26, 178, este último abaixo reproduzido:

Deve-se notar, inclusive, que o AR acima reproduzido foi recebido pela pessoa física
intimada após a resposta de fls. 27 a 173, que foi lavrada em 21/10/2019.
Aliás, a referida resposta informa, conforme acima reproduzido, que a pessoa física
pode ser contatada naquele endereço. Evidentemente, um local onde podemos ser contatados
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
20
não quer dizer, necessariamente, que fazemos daquele endereço nosso domicílio, já que este deve
ser formalmente eleito para essa finalidade.
Em sua impugnação, a pessoa física intimada contestou a intimação realizada por
meio de edital e afirmou expressamente que não havia mudado de endereço. Para tanto,
apresentou os seguintes argumentos (Impugnação, fls. 719-742, com destaques ora acrescidos):
Entretanto, a intimação por edital não era cabível, simplesmente por ser
excepcional, gravosa, subsidiária, e NÃO TER HAVIDO A TENTATIVA POSTAL,
regra no sistema. Não existiu, inclusive, qualquer mudança de endereço capaz de
justificar tal medida.
Importa destacar que não há nos autos a prova do envio de CARTA, nem mesmo
qualquer comprovante de não recebimento, de tentativa ou da impossibilidade
de entrega no endereço da Segunda Impugnante, a possibilitar juridicamente
uma intimação por edital.
Não há como acolher os argumentos da defesa. Resta devidamente comprovado
nos autos que a intimação foi originalmente encaminhada por meio postal e devolvida pelos
Correios com a anotação de mudança de endereço por parte da intimada (fl. 545):

Induvidoso, portanto, que a intimação fiscal foi encaminhada por via postal e não
foi entregue porque, segundo os Correios, a intimada havia se mudado de endereço.
Como antes afirmado, todas as intimações precedentes foram encaminhadas ao
mesmo endereço e devidamente recebidas. Em caso de mudança de domicílio fiscal (negada pela
Interessada, frise-se), caberia à pessoa física cadastrada providenciar a alteração de endereço no
sistema do Cadastro das Pessoas Físicas (CPF), conforme estatui o Regulamento do Imposto de
Renda (RIR) 2018:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
21
Art. 27. Para fins de intimação, considera-se domicílio (Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, art. 23, § 4o):
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Parágrafo único. O endereço eletrônico de que trata o inciso II do caput somente
será implementado com consentimento expresso do sujeito passivo e a
administração tributária informará ao sujeito passivo as normas e as condições de
sua utilização e de sua manutenção (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 5o).
DA TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
Art. 28. O contribuinte que transferir sua residência de um Município para outro
ou de um ponto para outro do mesmo Município fica obrigado a comunicar essa
mudança na forma, no prazo e nas condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195 ; e Lei no 9.779, de 1999, art. 16).
Se a Interessada não providenciou a alteração e tendo em vista que a intimação
fiscal no 2 foi encaminhada para o mesmo endereço das anteriores, todas recepcionadas, não há
vício no procedimento fiscal capaz de inquinar a atuação da autoridade competente.
Registre-se que a alteração de endereço é procedimento simples, que pode ser feito
via Internet e não depende de comprovação documental, conforme estatui o art. 8o da Instrução
Normativa RFB no 1.548/2015, com a redação dada pela IN RFB no 1.746/2017:
Art. 8o A alteração no CPF será solicitada conforme estabelecido nos Anexos III ou
IV desta Instrução Normativa.
§ 1o A informação do endereço é declaratória, sendo dispensada a apresentação
de documentos que comprovem sua alteração, que poderá ser efetivada por
intermédio: import_export[Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1746, de 28 de setembro de 2017]
I - da DIRPF;
II - do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) ou do Pedido de Alteração,
disponíveis no sítio da RFB na Internet; [Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1746, de 28 de setembro de 2017]
III - de solicitação nas entidades relacionadas nos incisos I a VI do caput do art. 24;
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://rfb.gov.br, no caso de residentes no exterior, que
deverão apresentá-lo em uma representação diplomática brasileira; ou Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1746, de 28 de setembro de 2017]
V - das unidades da RFB, no caso de alteração de endereço para o exterior.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720184/2020-17
22
§ 2o A inclusão do ano do óbito resultará na mudança da situação cadastral da
pessoa física falecida, de acordo com o inciso V do art. 21. [Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1746, de 28 de setembro de 2017].
Resta comprovado, portanto, que a autoridade fiscal encaminhou, para o domicílio
fiscal da Interessada, o TIF no 2, que foi devolvido pelos Correios sob o fundamento de mudança
de endereço, mudança essa que não foi comunicada ao fisco. Deste modo, restou comprovada a
motivação autorizadora da intimação pela via editalícia.
Neste sentido, a Súmula CARF no 173 é elucidativa da validade do procedimento
levado a efeito pelo fisco:
Súmula CARF no 173 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
Por estes fundamentos, divirjo da relatora para afastar a nulidade suscitada em
sede de recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 807
DF CARF MF
Original